Tribunal: TJSP
Processo: 2117725-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação inibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Insurgência do autor.

Ausência dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Suposta violação à Carta Patente no MU 8902584-9 – Violação que, ao menos neste momento, não se vislumbra de forma ictu oculi – Necessidade de produção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação inibitória cumulada com pedido de indenização por danos materiais – Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Insurgência do autor.

Ausência dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Suposta violação à Carta Patente no MU 8902584-9 – Violação que, ao menos neste momento, não se vislumbra de forma ictu oculi – Necessidade de produção de prova pericial, à luz do contraditório e da ampla defesa – Eventuais prejuízos poderão ser ressarcidos ao final da demanda, caso constatado o ilícito – Precedentes destas Colendas Câmaras Reservadas.

Decisão mantida – Recurso desprovido.